Tribunal: TJPA
Processo: 0002343-12.2017.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Erro Médico
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0002343-12.2017.8.14.0000

AUTOR: EDSON GABRIEL OLIVEIRA HAGE DE CASTRO, RITA JHEINY QUARESMA DE OLIVEIRA

REU: HOSPITAL E MATERNIDADE SAUDE DA CRIANCA LTDA, LIA DA COSTA AFFONSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE
EXCLUSÃO DA REQUERIDA DO POLO PASSIVO. ILEGITMIDADE PASSIVA
RECONHECIDA. DEFINIÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO. NÃO CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA DE JUÍZO APROFUNDADO SOBRE A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NOVA PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.
PROVA NOVA. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL SUPERVENIENTE. PRODUÇÃO DA
PROVA POSTERIOR À DECISÃO RESCINDENDA. NÃO CABIMENTO DE RESCISÓRIA.
INADMISSIBILIDADE.
1.
A decisão de exclusão da parte da ação originária não constituiu decisão de mérito e não se
verifica a hipótese de impossibilidade de reajuizamento da ação indenizatória pelo Autor;
2.
A classificação de um ato decisório como decisão de mérito, sujeito à ação rescisória,
depende precisamente da verificação de fundamentação e análise exauriente e aprofundada
acerca da
“existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto
da demanda.”
(REsp 784.799/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 02/02/2010).
In casu
, a exclusão da requerida, nos autos
da ação indenizatória originária, se deu exclusivamente sob o argumento de que o CRM não
teria analisado conduta do HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA LTDA, logo,
não houve exame aprofundado e devidamente alicerçado na instrução probatória para fins de
afastar a legitimidade passiva, daí porque se considerar não caracterizada a decisão de mérito
para fins de rescisória.;

3.
Inexistente a coisa julgada material, é perfeitamente possível o reajuizamento da ação
indenizatória pelo Autor em face do HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA
LTDA, circunstância que afasta o óbice previsto no art. 966, §2º, I, do CPC, autorizando que a

demanda seja proposta novamente;

4.

A prova alegadamente nova não era preexistente ao tempo da decisão de ilegitimidade passiva, tendo sido produzida após, logo, não serve para aparelhar a ação rescisória com fundamento no art. 966, VII, do CPC.

5.

Ação rescisória não admitida, ressalvada a possibilidade de nova propositura da ação pelo Autor em face da Requerida.

RELATÓRIO

S
EÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0002343-12.2017.8.14.0000

AUTOR:
E. G. O. H.de C., representado por sua genitora R. J. Q. de C.

RÉU:
CLÍNICA INFANTIL DO PARÁ LTDA (MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA)

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
proposta por E. G. O. H.de C., representado por sua genitora R. J. Q. de C., em face de CLÍNICA INFANTIL DO PARÁ LTDA (MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA).

A insurgência do autor diz respeito à decisão proferida no curso da ação de indenização por danos morais e materiais (processo
nº 023812-24.2006.814.0301
), proposta em face da médica Lia da Costa Affonso e da Maternidade Saúde da Criança, que excluiu a referida clínica do polo passivo da lide (fls. 118/121), mesmo antes da produção probatória pericial que concluiu ter o autor sido vítima de infecção hospitalar por meningite.

Alega que a Maternidade Saúde da Criança deve ser reintegrada ao polo passivo da demanda e condenada de forma solidária pelos danos causados à vítima, quando da realização do parto.

Preliminarmente, argui o autor a não incidência do prazo prescricional ante a sua incapacidade absoluta, nos moldes do art. 3º do Código Civil, a necessidade de intervenção do Ministério Público no feito e requer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na espécie, sobretudo os ditames da inversão do ônus da prova constantes no art. 6º, VIII, e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

No mérito, sustenta o autor que a decisão de primeiro grau deve ser rescindida, porquanto à época da sua prolação não existia a prova pericial que concluiu pela ocorrência de infecção hospitalar por meningite, devendo, portanto, o feito retroceder àquele momento processual ante a ocorrência de vício insanável, nos termos do art. 966, §2º, II, do CPC.

Aduz que a juíza de primeiro grau já havia se manifestado, durante a realização de audiência preliminar de conciliação, realizada no dia 18/09/2007, que as partes eram legítimas para atuar no processo principal, não havendo justificativa plausível para posteriormente excluir a maternidade da lide, incorrendo em
venire contra factum proprium
.

Por derradeiro, afirma que a exclusão da Maternidade Saúde da Criança se deu sem a oitiva obrigatória do Ministério Público do Estado do Pará, afrontando, destarte, o teor do art. 82 do CPC/73.

Requereu, assim, a antecipação da tutela pretendida, a fim de que a requerida pague a quantia de 5 (cinco) salários mínimos em favor do autor, a título de pensão alimentícia provisória. No mérito, requereu a total procedência da demanda, confirmando a tutela antecipada e rescindindo a decisão proferida nos autos do processo

nº 023812-24.2006.814.0301 que excluiu a ré do polo passivo da lide.

Juntou documentos às fls. 32/156.

Através da
decisão monocrática
de fls. 159/160, a então relatora do feito, Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, não admitiu a presente ação rescisória e julgou extinto o processo sem resolução de mérito.

Em face da referida decisão, o autor opôs Embargos de Declaração às fls. 162/170, arguindo contradição e omissão na decisão recorrida.

Os autos foram redistribuídos, por prevenção, à Desa. Gleide Pereira de Moura, conforme decisão de fls. 174.

Ao proferir
nova decisão
(fls. 177/180), a Desa. Gleide Pereira de Moura indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC.

Novamente foram opostos Embargos de Declaração (fls. 181/190) a fim de sanar supostas contradições e obscuridades da decisão monocrática recorrida. Sem contrarrazões aos embargos, conforme certidão de fls. 192.

A Desa. Gleide Pereira de Moura julgou-se suspeita para atuar no presente feito (decisão de fls. 194).

Vieram os autos à minha relatoria em 28 de janeiro de 2019
(fls. 198).

Ao julgar os embargos de declaração, deles conheci e deu-lhe provimento para desconstituir a decisão monocrática de fls. 177/180 que havia extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, CPC.

Às fls. 208/225 o autor efetuou emenda a inicial.

Às fls. 228/235 foi deferido o pedido de tutela antecipada para sobrestar a ação de indenização por danos morais nº 023812-24.2006.814.0301 até ulterior deliberação.

Foram opostos embargos de declaração às fls. 236/239 alegando inexistir pedido de suspensão processual nos autos, havendo apenas pedido liminar de pagamento de pensão mensal. Requereu assim o provimento do recurso a fim de que a embargada seja compelida a pagar a pensão pleiteada ao autor da demanda.

O Hospital e Maternidade Saúde da Criança Ltda apresentou contrarrazões aos embargos de declaração às fls. 248/256.

Às fls. 257/312 o Hospital apresentou
contestação
à ação rescisória, argumentando, preliminarmente, o não cabimento de ação rescisória em razão da decisão rescindenda não ter julgado o mérito da demanda (mera decisão interlocutória), tendo apenas reconhecido a ilegitimidade passiva da Maternidade Saúde da Criança.

Acrescenta que o autor pretende desvirtuar a ação rescisória, tentando alterar inclusive a causa de pedir de sua demanda.

Ainda em sede de preliminar, o réu afirma que foi concedida indevidamente a gratuidade judiciária em favor do autor, pois mesmo a parte autora tendo alegado que não tem condições de arcar com as custas judiciais e honorários advocatícios do processo, não juntou aos autos declaração ou prova mínima de sua hipossuficiência.

Aponta também como vício presente na exordial da rescisória o valor atribuído à causa, pois o montante indicado (R$ 4.685,00), não corresponde ao real proveito econômico almejado. Assim, pretende o réu que seja determinada a correção do valor da causa, para em seguida, ser procedido a devida emenda da inicial, inclusive com o recolhimento das custas judiciais e da caução pertinente.

Aduz haver nulidade absoluta e insanável no que diz respeita a não intimação da ré nos dois embargos de declaração oferecidos, incorrendo violação do contraditório e da ampla defesa e pugna pela impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova em sede de ação rescisória.

No mérito, alega que o fundamento do autor de existência de prova nova, não se ampara no presente caso, em razão do conceito exato do art. 966, VII, do CPC.

Sustenta ainda a impossibilidade de utilização de exame pericial unilateral inconclusivo quanto à responsabilidade da maternidade para embasar a presente rescisória, bem como a ausência de nulidade pela manifestação posterior do Ministério Público no processo principal e a não comprovação de prejuízo.

,

Por fim, argumenta acerca da impossibilidade de deferimento da tutela provisória de urgência em sede de ação rescisória, dada a ausência dos requisitos autorizadores.

Requereu, desse modo, que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Juntou documentos às fls. 313/319.

Foi determinada a intimação da médica Lia da Costa Affonso para apresentar manifestação aos embargos de declaração (despacho de fls. 320), contudo, mesmo regularmente intimada (fls.335), a referida deixou de se manifestar nos autos, conforme certidão de fls. 336.

O autor apresentou réplica às fls. 339/363, rebatendo as alegações do hospital réu em sua contestação.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou manifestação às fls. 367/368, requerendo a retificação das informações processuais, cancelando-se o registro da Sra. Lia da Costa Affonso como parte requerida da presente ação rescisória e a apreciação dos embargos de declaração de fls. 236/239, ainda pendentes de julgamento.

Os Embargos de Declaração de fls. 236/239 foram devidamente julgados através da decisão monocrática de fls. 369/371, tendo sido os aclaratórios conhecidos e dado parcial provimento para excluir a médica Lia da Costa Affonso da demanda, por não compor o polo passivo da rescisória.

Em
parecer
(fls. 373/378), desta vez apreciando o mérito da ação rescisória, o Ministério Público do Estado do Pará opinou pelo seu recebimento, bem como pela rescisão da coisa julgada, anulando-se a decisão impugnada e, em novo julgamento da
questio juris
apresentada, seja determinada a reinclusão do nosocômio no polo passivo da lide originária.

Foram juntados aos autos cópias do processo originário (ação de indenização por danos morais e materiais e lucro cessante com pedido de tutela antecipada).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Cuida-se, conforme relatado, de ação rescisória que objetiva desconstituir
decisão interlocutória
de exclusão da lide do HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA LTDA, em razão do
reconhecimento de sua ilegitimidade passiva (Id. 4232694, pág. 21/24)
, proferida nos autos da ação de
indenização por danos morais e materiais (Processo nº. 0023812-70.2006.8.14.0301), na data de
20/5/2009.

Na inicial, o Autor argumenta, com fulcro no art. 966, incisos VI e VII, do CPC, que a decisão de
exclusão da Requerida do polo passivo da ação indenizatória deve ser rescindida, haja vista a existência
de
“prova pericial nova”
, consubstanciada em perícia médica que apresentou conclusão acerca da
responsabilidade do mencionado estabelecimento hospitalar pelos danos causados ao Autor, o que
representaria a legitimidade passiva
ad causam
da requerida para demanda indenizatória.

Observando a cronologia do andamento desta rescisória, constato que: i) inicialmente, foi
distribuída à relatoria da e. Desa. Maria de Nazaré Saavedra, que, por ocasião do recebimento, proferiu
decisão monocrática de inadmissibilidade da rescisória e consequente indeferimento da petição inicial (Id.
4232696, pág. 5/8); ii) em face desta decisão monocrática, o Autor opôs embargos de declaração (Id.
4232697); iii) os autos da rescisória foram então redistribuídos para relatoria da i. Desa. Gleide Moura,
que, assim como a relatora antecedente, também proferiu decisão monocrática de indeferimento da inicial
por inadmissibilidade da rescisória (Id. 4232700); iv) o Autor então opôs novos embargos de declaração
(Id. 4232701), sendo que, no curso da tramitação destes embargos, a Desa. Gleide Moura firmou sua
suspeição; e, v) por fim, a relatoria da rescisória foi atribuída à e. Desa. Maria Filomena Buarque, que,
monocraticamente analisou os embargos, acolhendo-os para admitir a rescisória e determinar a
emenda da inicial (Id.
4232704)
, o que foi realizado, conforme Id. 4232705, dando-se prosseguimento ao
trâmite da ação até a presente inclusão em pauta de julgamento desta Seção de Direito Privado.

A despeito da decisão monocrática,
no caso específico,
divirjo da conclusão apresentada pela
digna relatora acerca da admissibilidade da presente rescisória
, porquanto entendo não ser cabível a
pretensão de rescisão, nem mesmo sob o fundamento do art. 966, §2º, I, do CPC.

Considero que
a admissibilidade da presente ação rescisória não se mostra efetivamente
superada.
Isso porque,
a decisão de exclusão da parte da ação originária
não constituiu decisão de
mérito
e
não se verifica a hipótese de impossibilidade de reajuizamento da ação indenizatória pelo
Autor.

Em termos gerais, a teor do que preceitua o art. 966, do CPC, a ação rescisória deverá ter po
r objeto rescisão de
decisão de mérito transitada em julgado.

Há muito, o conceito de
decisão de mérito
, passível de impugnação pela via da rescisória, vem
sendo construído através da interpretação dada pela jurisprudência ao art. 485, do CPC/73 (atual art. 966,
do CPC). É possível perceber que, de fato, houve progressiva reafirmação do que se compreende por
“decisão de mérito”
para fins de ação rescisória.

Nesse sentido, são bem elucidativos os seguintes precedentes persuasivos do STJ:

PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO RESCISÓRIA - AGRAVO DE
INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO - EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO -
ACÓRDÃO 'DE MÉRITO' - COISA JULGADA
MATERIAL - POSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO VIA RESCISÓRIA
- RECURSO
PROVIDO.
1- Para a qualificação das decisões como meritórias e, portanto, suscetíveis de rescisão,
a análise apenas da linguagem concretamente utilizada mostra-se insuficiente, sendo
imperioso perquirir acerca do verdadeiro conteúdo do ato decisório. Deveras, não
obstante conclua o órgão julgador pela extinção do processo sem exame de mérito, sob
indicação expressa de uma das hipóteses do art. 267 do CPC, pode, de fato, ter
incursionado no direito material, passando o decisum a projetar efeitos externamente ao
processo, inviabilizando-se a rediscussão da matéria e legitimando o ajuizamento de
Rescisória.
Precedentes. 2 - Trata-se da hipótese dos autos, na medida em que, a uma, o
aresto rescindendo, extintivo da Execução de Título Extrajudicial proposta pelo ente bancário,
conquanto prolatado em sede de Exceção de Pré-executividade, bem poderia tê-lo sido em
Embargos à Execução, pelo que de rigor a respectiva equiparação para fins de produção da
coisa julgada material e sua rescindibilidade; ademais, o tema objeto de cognição, introduzido
nos autos da Execução mediante Exceção de Pré-executividade, implicou a apreciação da
própria relação de direito material, consubstanciando, sim, decisum meritório, susceptível, pois,
de desconstituição via Ação Rescisória. 3 - Recurso Especial conhecido e provido,
determinando-se o exame do mérito da Ação Rescisória pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Norte.
(REsp 666.637/RN, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em
09/05/2006, DJ 26/06/2006, p. 151)

AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE, EM RAZÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD
CAUSAM DO BACEN, EXTINGUI O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DESCABIMENTO. ART. 485, CAPUT, DO CPC. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STF.
1.
Na dicção do art. 485, caput, do CPC, a ação rescisória destina-se a desconstituir
única e exclusivamente decisão de mérito transitada em julgado
, enquanto que, no caso
vertente, o julgado em tela excluiu o BACEN da relação processual por ilegitimidade passiva e,
com respaldo no art. 267, VI, do CPC, extinguiu o feito originário sem resolução do mérito.
2. O
critério para se identificar uma decisão judicial suscetível de rescisão passa
necessariamente pelo exame de como se deu o desfecho da controvérsia “com
resolução do mérito” e, como desdobramento, a existência de coisa julgada material, o
que, conforme a sistemática estabelecida nos arts. 267 e 269 do CPC, não ocorre no
caso em que o julgado restringe-se a extinguir o feito em função de ilegitimidade da
parte.
3. "Por não impugnar decisão de mérito, não cabe ação rescisória contra decisão que
apenas extinguiu o processo, pela ocorrência de ilegitimidade ativa ad causam" (Supremo
Tribunal Federal, QO na AR nº 1.203/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de
02.05.03). 4. "Tendo o acórdão rescindendo decidido pela ilegitimidade de uma das partes, não
ingressou ele no mérito da demanda, tornando inadmissível a ação rescisória" (AR 932/SP,
Segunda Seção, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Rel. para acórdão Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ 05.05.03) 5. Ação rescisória extinta sem resolução do mérito. (AR 2.381/RJ, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010
)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO
. JUÍZO SOBRE A RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL.
RESCINDIBILIDADE.
1. "Sentença de mérito" a que se refere o art. 485 do CPC, sujeita a ação rescisória, é
toda a decisão judicial (= sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória)
que faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de
direito material objeto da demanda.
2. Está sujeito a ação rescisória, portanto, o acórdão
que indefere pedido de redirecionamento da execução fiscal contra sócio por entender
inexistente a sua responsabilidade tributária. 3. Recurso especial provido.
(REsp 784.799/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/12/2009, DJe 02/02/2010)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO PROFERIDO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXTINÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DA RELAÇÃO
JURÍDICO-MATERIAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. JULGAMENTO DE MÉRITO.
ART. 485 DO
CPC/1973. CABIMENTO DA RESCISÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. "Sentença de mérito a que se refere o art. 485 do CPC, sujeita a ação rescisória, é toda
a decisão judicial (= sentença em sentido estrito, acórdão ou decisão interlocutória) que
faça juízo sobre a existência ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito
material objeto da demanda" (REsp 784.799/PR, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/2/2010). 2. À luz da teoria da asserção, o exame
aprofundado das circunstâncias da causa, a fim de verificar a ilegitimidade da parte,
constitui julgamento de mérito.
Conforme já decidido pelo STJ,
"Se, com o
aprofundamento da instrução probatória, for constatado que o autor não é o titular da
relação jurídica deduzida na lide, o processo deverá ser extinto com a resolução do
mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC/73, pois o juiz, nessa hipótese, deverá rejeitar o
pedido do autor" (REsp 1.605.470/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
DJe de 1º/12/2016)
. 3. Sujeita-se à ação rescisória, portanto, o acórdão que reafirma a
ilegitimidade ativa a partir do exame aprofundado da relação jurídico-material subjacente ao
título executivo. 4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 861.548/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe
13/06/2018
)

De se ver, assim, que a classificação de um ato decisório como decisão de mérito depende
precisamente da verificação de fundamentação e análise exauriente e aprofundada acerca da
“existência
ou a inexistência ou o modo de ser da relação de direito material objeto da demanda.”

Portanto, em tese, é possível que a rescisória tenha por objeto decisão interlocutória, desde que
tal interlocutória tenha se lastreado em aprofundada análise a relação jurídica material das partes
envolvidas na demanda, o que não ocorre no caso dos autos.

In casu
,
vislumbro
que
a exclusão da requerida, nos autos da ação indenizatória originária, se deu
exclusivamente sob o argumento de que o CRM não teria analisado conduta do HOSPITAL E
MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA LTDA. Não houve,
data vênia,
exame aprofundado e devidamente
alicerçado na instrução probatória para fins de afastar a legitimidade passiva do referido hospital pelos
danos causados ao Autor, daí porque se considerar não caracterizada a decisão de mérito para fins de
rescisória.

Ademais, verifico que a própria requerida, na contestação da ação rescisória (Id. 4232710),
alegou ser plenamente possível a propositura de nova ação indenizatória, circunstância que, a par de
corroborar a conclusão de inexistência de decisão de mérito quanto ilegitimidade passiva, também indica o
comportamento processual da Requerida, o que poderá ser considerado em caso de conduta contraditória
e possível violação da boa-fé processual
.

Em complemento, cabe ressaltar que,
a priori,
o CPC/73, em seu art. 267, VI, considerava que as
decisões de ilegitimidade de parte não constituam sentença de mérito, logo, não faziam coisa julgada
material.
Assim, é perfeitamente possível o reajuizamento da ação indenizatória pelo Autor em face
do HOSPITAL E MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA LTDA, circunstância que afasta o óbice
previsto no art. 966, §2º, I, do CPC, autorizando que a demanda seja proposta novamente.

Noutro ponto, a presente rescisória não é admissível com base do art. 966, inciso VII, do CPC,
haja vista que a perícia médica juntada (Id. 4232694, pág. 42/52) não se configura como hipótese de
“prova nova”,
tratando-se, na verdade, de prova produzida supervenientemente à decisão rescindenda
.

Por ocasião da decisão rescindenda, a prova pericial médica não havia sido produzida, ou seja,
não era prova já existente quando foi reconhecida a ilegitimidade passiva. A prova pericial foi produzida no
ano de 2013, enquanto a decisão objeto da rescisória foi proferida no ano de 2009. Deste modo, não se
considera que a perícia médica constitua prova existente ao tempo da decisão rescindenda e que não
pode ser utilizada ou era desconhecida pelo Autor.

Sobre a prova nova para fins de cabimento de ação rescisória, o STJ possui os seguintes
julgados:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA.
PERITO. POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA.
DOCUMENTO NOVO INCAPAZ DE MODIFICAR O JULGADO RESCINDENDO.
IMPROCEDÊNCIA.
1. O cabimento da ação rescisória com amparo no inciso V do art. 966 do Código de Processo
Civil/2015 demanda a comprovação de que o julgado combatido conferiu uma interpretação
manifestamente descabida ao dispositivo legal indicado, contrariando-o em sua essência. Não
sendo essa a situação, o título judicial transitado em julgado merece ser preservado, em nome da
segurança jurídica. 2. Em relação à decadência, ainda que a decisão rescindenda não tenha
conferido a melhor interpretação ao art. 23 da Lei do Mandado de Segurança e destoado do
entendimento prevalente na jurisprudência do STJ, a adoção da publicação do edital como termo a
quo do referido prazo representa uma das interpretações possíveis do normativo em desate, o que
desautoriza a rescisão do julgado com base no inciso V do art. 966 do CPC. 3. A decisão
impugnada apresenta fundamentação autônoma suficiente para a denegação da segurança
pleiteada. Isso porque o julgado atestou que a exigência do exame físico estava prevista na lei
estadual e no edital do certame, tendo-se utilizado, inclusive, de precedentes do Superior Tribunal
de Justiça que consideraram a regularidade do TAF para o cargo de investigador de polícia, isto é,
em situação análoga ao caso dos autos. 4. No tocante à impossibilidade temporária para a
realização do teste, a decisão rescidenda também se encontra em sintonia com o entendimento do
STJ, bem como do Pretório Excelso, inclusive sob o rito da repercussão geral (RE 630.733/DF), no
sentido de que não é possível admitir a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da
estabelecida em edital de concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato,
ainda que de caráter fisiológico, como doença temporária devidamente comprovada por atestado
médico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital do certame.
5. Nos termos da
jurisprudência do STJ, o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada
no art. 966, VII do CPC, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era
ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a
procedência do pronunciamento jurisdicional, o que não é o caso dos autos.
6. Ação
rescisória julgada improcedente.
(AR 5.923/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe
17/10/2018)

AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DOLO DA PARTE
VENCEDORA. RECONHECIMENTO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.
REJULGAMENTO DO RECURSO. FRAUDE À EXECUÇÃO. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR.
PRESUNÇÃO RELATIVA À LUZ DO ART. 593, II, CPC. ÔNUS DA PROVA. ACÓRDÃO
RECORRIDO ASSENTADO NA AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLVÊNCIA DO DEVEDOR.
CORRETA APLICAÇÃO DO ART. 593, II, DO CPC.
1. A dicção do inciso VII do art. 485 do CPC induz a que o documento novo apto a aparelhar
a ação rescisória há de ser preexistente à decisão rescindenda, mas ignorado pelo
interessado ou impossível de obtenção para utilização no processo e capaz, por si só, de
assegurar-lhe pronunciamento favorável.
2. Configura o dolo processual previsto no inciso III do
art. 485 do CPC a violação voluntária pela parte vencedora do dever de veracidade previsto no art.
17, II, CPC, que induza o julgador a proferir decisão reconhecendo-lhe um falso direito. 3. A
presunção de fraude estabelecida pelo inciso II do art. 593 do CPC beneficia o autor ou exeqüente,
transferindo à parte contrária o ônus da prova da não ocorrência dos pressupostos caracterizadores
da fraude de execução. Precedente da Segunda Seção: AR n. 3.307/SP. 4. Tendo as instâncias
ordinárias reconhecido a ausência de prova de solvência do executado que alienou bem imóvel
após sua citação válida em processo executivo, correto o reconhecimento da fraude à execução. 5.
Ação rescisória julgada procedente.
(AR 3.785/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
12/02/2014, DJe 10/03/2014)

Nesse contexto, uma vez que a prova alegadamente nova não era preexistente ao tempo da
decisão de ilegitimidade passiva, não serve para aparelhar a ação rescisória com fundamento no art. 966,
VII, do CPC
.

ASSIM,
pedindo
vênia
ao entendimento da digna relatora, vislumbro ausente configuração de
decisão de mérito e a não caracterização de prova nova, pelo que
NÃO É ADMISSÍVEL a presente ação
rescisória para fins desconstituir a decisão interlocutória que excluiu a Requerida da demanda
originária, ressalvando ainda que não há coisa julgada nesta decisão objeto da rescisória, razão
pela qual é perfeitamente cabível nova propositura da ação indenizatória
.

Pelas fundamentações acima explanadas e conforme já consignado na seção de julgamento, convirjo integralmente com o voto divergente (ID 7168088), ressaltando, conforme já explanado no voto,
que não há coisa julgada nesta decisão objeto da rescisória, razão
pela qual é cabível nova propositura da ação indenizatória
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2021